Tribunal: TJBA
Processo: 8002585-81.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002585-81.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMERICO DOS PRAZERES GUEDES

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: P. BRASIL TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDSON RODRIGUES DE JESUS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA (EIRELI). DEMANDA AJUIZADA POR SUPOSTO HERDEIRO DO ÚNICO SÓCIO, EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor em face de sentença que extinguiu a ação de cobrança sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa. O Recorrente, na qualidade de pessoa física, ajuizou a demanda visando a cobrança de valores inadimplidos oriundos de contrato de arrendamento de veículo celebrado entre a sociedade empresária ALG Comércio Eireli ME e a primeira Apelada. O Recorrente alega ser filho e único herdeiro do titular da EIRELI, já falecido, e que estaria na gestão de fato da empresa, invocando o princípio da
saisine
e a informalidade para justificar sua legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se a pessoa física, na condição de herdeiro do titular falecido de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), possui legitimidade ativa para, em nome próprio, ajuizar ação de cobrança de créditos pertencentes à pessoa jurídica, sem a devida regularização da representação do espólio ou da sucessão empresarial mediante inventário ou alvará judicial.

III. Razões de decidir

A EIRELI possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural de seu titular, sendo titular de direitos e obrigações próprios e possuindo autonomia patrimonial. A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios ou instituidores.

O falecimento do titular da empresa individual não transfere automaticamente para o herdeiro a legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos da pessoa jurídica. A transmissão da herança ocorre imediatamente (princípio de
saisine
), contudo, a legitimação processual para representar os interesses do acervo patrimonial ou da empresa em continuidade exige a formalização através da abertura de inventário e nomeação de inventariante, ou a regularização do quadro societário perante os órgãos competentes.

Incidência do artigo 18 do Código de Processo Civil, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O Recorrente não demonstrou a condição de inventariante, nem acostou formal de partilha ou alvará judicial que lhe conferisse poderes de representação ou adjudicação dos créditos da empresa.

A ilegitimidade ativa constitui vício insanável na constituição da relação processual quando a parte autora insiste na tese de legitimidade pessoal direta em detrimento da regularização da representação da pessoa jurídica ou do espólio, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. O herdeiro de titular de EIRELI falecido não possui legitimidade ativa para, em nome próprio, pleitear em juízo créditos titulares da pessoa jurídica, devendo a demanda ser proposta pela própria empresa devidamente representada pelo inventariante ou administrador provisório, ou pelo espólio, sob pena de violação ao artigo 18 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 18; art. 75, VII; art. 485, VI; CC/2002, art. 49-A; art. 51.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002585-81.2020.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que é Apelante
AMERICO DOS PRAZERES GUEDES
e são Apelados
P. BRASIL TRANSPORTES LTDA ME
,
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
e
COPENER FLORESTAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA